Tribunal: TJBA
Processo: 8007829-90.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007829-90.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA LUIZA RIBEIRO DE JESUS

Advogado(s)
:

APELADO: REALEN FOLHEADOS INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO LTDA

Advogado(s)
:
CARINA DIRCE GROTTA BENEDETTI

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. ART. 932, III, DO CPC. INAPLICABILIDADE DO ART. 10 DO CPC. DESCABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo interno interposto por Maria Luiza Ribeiro de Jesus contra decisão monocrática que não conheceu de apelação manejada contra sentença que julgara improcedentes os embargos à execução opostos em face de ação executiva ajuizada por Realen Folheados Indústria, Comércio e Exportação Ltda.

2 - A inadmissão do recurso se fundou na ausência de dialeticidade, por ter a apelante reproduzido argumentos já expendidos nos embargos, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença quanto à inexistência de prescrição do cheque nº 003931 e ao excesso de execução.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3 - Examinar se há nulidade da decisão monocrática por suposta violação ao art. 10 do CPC. Verificar se a apelação interposta pela agravante impugnou de forma dialética os fundamentos da sentença que julgara improcedentes os embargos à execução. Definir sobre a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - O art. 10 do CPC não é instrumento de colmatação da inépcia recursal, sendo descabida a alegação de nulidade por ausência de intimação prévia para manifestação acerca da falta de dialeticidade.

5 - A decisão agravada demonstrou que a apelação não enfrentou os fundamentos da sentença, limitando-se a repetir, ipsis litteris, os argumentos dos embargos, sem contestar a ratio decidendi relativa ao prazo prescricional do cheque (art. 33 e 59 da Lei do Cheque) e ao excesso de execução irrisório de R$ 66,83.

6 - A insurgência recursal não extrapola os limites do exercício regular do direito de recorrer, razão pela qual não se aplica a multa do art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

7 - Agravo interno a que se nega provimento.